Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707159-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI, NATAL JOSÉ DE LIMA AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DESPACHO XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI e NATAL JOSÉ DE LIMA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a decisão combatida violou a legislação federal. Afirmam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Reiteram os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A003